Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0722874-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CEFAS DE ALCANTARA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O agravante – que cumpre pena no regime fechado pelos crimes de latrocínio e participação em organização criminosa armada (ID 17667875, p. 19/22) - pede tutela provisória de urgência, para que lhe seja garantido, liminarmente, que a equipe médica do presídio apresente relatório que responda aos quesitos elaborados pela defesa, a fim de que se verifique suas condições de saúde, já que é portador de asma - doença inserida no grupo de risco da Covid-19. Afirma que o relatório médico é necessário para que o juiz da execução examine pedido de prisão domiciliar humanitária. A Defensoria Pública, em 6.5.20, solicitou ao juiz da VEP fosse oficiado à equipe médica do estabelecimento prisional para que apresentasse relatório médico do agravante (ID 17667875, p. 23). Conforme relatório médico elaborado em 26.5.20, o agravante, “foi atendido e medicado conforme suas necessidades.” (ID 17667875, p. 25). A Defensoria Pública, então, pediu novo relatório médico, que responda aos quesitos elaborados, a fim de que se verifique as condições de saúde do agravante (ID 17667875, p. 27). Ao indeferir o pedido de novo relatório médico, consignou a MMa. Juíza da VEP que “o citado relatório médico, embora sucinto, responde aos questionamentos apresentados pela douta defesa, uma vez que comprova que o interno vem sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, na medida de suas necessidades.” (ID 17667875, p. 28). Acrescentou que “não se mostra razoável a equipe de saúde despender tempo para analisar e responder perguntas, cujas respostas já constam dos relatórios médicos acostados os autos, do Siapen e dos boletins diários divulgados no site oficial da Secretaria de Segurança Pública do DF, pois certamente inviabilizaria o trabalho de excelência que já vem sendo realizado por seus integrantes desde antes do reconhecimento, pela OMS, da pandemia, em favor dos presos que efetivamente necessitam de acompanhamento diário e/ou tratamento curativo.” (ID 17667875, p. 29). A defesa insiste no pedido de resposta aos quesitos formulados. Ocorre que o agravante foi atendido por médico no estabelecimento prisional, que relatou que ele tem recebido medicação adequada. Conforme afirmou a decisão agravada, os casos graves de saúde dos custodiados, que não permitem sejam tratados no interior do presídio, estão sendo relatados pela equipe de saúde prisional, com sugestão e/ou solicitação de concessão de medida não restritiva de liberdade. Não é o caso do agravante. Conforme relatório médico apresentado, ele tem recebido a medicação necessária para o tratamento de sua saúde. Não bastasse, o relatório médico, ao contrário do que afirma a defesa, não é necessário para que o juiz da execução examine pedido de prisão domiciliar. Indefiro a tutela provisória. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES